Tribunal: STF
Processo: RE 1406785
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 12, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CÍVEL APLICÁVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. ENTENDIMENTO FIXADO EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. LEI PROPOSTA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RESPEITO À PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍVIO DE PROPOSITURA. REAJUSTE AUTOMÁTIVO DA INDENIZAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. ENTENDIMENTO REGISTRADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 15), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (Vol. 16, fl. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO VERIFICADA. TEMA ANALISADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. MERO EFEITO INTEGRATIVO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária, violou o artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Afirma que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 810/RG, que pende de julgamento.



    Aduz que o acórdão recorrido não observou a tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 4357 e 4425, pois não houve declaração de inconstitucionalidade do 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, no que se refere ao período anterior à expedição do precatório.



    Ao final, defende que a Taxa Referencial deve ser aplicada durante o período anterior e posterior à expedição do precatório.



    O recurso foi sobrestado na origem até o julgamento de mérito do Tema 810/RG (Vol. 23).



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 810/RG, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 25, fl. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ENVIADO PELA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ÀS INSTÂNCAS RARAS. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESES FIXADAS EM DATAS POSTERIORES ÀQUELA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO A ENTENDIMENTO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NA JURISDIÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    1. Inadequada a modificação de acórdão a fim de adequá-lo a teses posteriormente estabelecidas, pois tal prática minora a confiança do jurisdicionado na prestação jurisdicional, pois espera que essa seja conforme às normas do tempo do julgamento. 



    2. A doutrina destaca “A proteção da confiança é princípio do qual decorre o dever de o tribunal modular a eficácia da decisão que altera jurisprudência consolidada (o chamado overruling), resguardando as posições jurídicas de quem havia confiado no entendimento que até então prevalecia...” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 22ª ed. rev. atual. ampl. volume 1. Salvador: Jus Podivm, 2020, p. 179, sem destaques no original). 



    3. Acórdão mantido, juízo de retratação negativo”.



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 33).



    É o relatório. Decido. 



     



    No tocante aos consectários legais, o Tribunal de origem condenou a Fazenda em obrigação de pagar e determinou que “os valores até 30/09/2009 devem ser acrescidos de juros de mora de 6% ao ano e atualizado pelo IPCA e, posteriormente, acrescidos de juros correspondentes à taxa da poupança e atualizado pelo IPCA” (Vol. 12, fl. 12).



    A parte recorrente defende que o acórdão é eivado de inconstitucionalidade, pois a Taxa Referencial deve ser aplicada durante o período anterior e posterior à expedição do precatório.



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



     2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



     5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente